Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIMENTO.

1. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes.

2. Já o parágrafo 1o do mesmo artigo estabelece que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.

3. No caso concreto, considerando que, anteriormente à interposição do agravo de instrumento, já havia sido interposta apelação no feito conexo julgada pela 1a Turma Cível, deve ser reconhecida a incompetência da 5a Turma Cível para julgar o agravo.

4. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida.